Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O autor André Felipe Medeiros Carvalho alega que em 05.03.2019, por volta das 16h30, ocorreu oscilação da corrente elétrica e queda de fase na rua de sua residência (SHIS QL 26, Conj. 07, Lago Sul - DF), o que motivou a queima de vários aparelhos eletrônicos dentro de sua residência. Aduz que abriu chamado junto à Empresa ré CEB Distribuição S/A, que encaminhou dois prepostos ao local, em horários distintos, para realizar vistoria. Não obstante a abertura de reclamação, a empresa ré negou-se a reparar o prejuízo sofrido pelo autor, alegando não ter ocorrido registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data e hora aproximada informadas da ocorrência do dano. Assevera o autor que experimentou prejuízo de R$ 5.925,00 para reparar os danos. Requereu reparação do seu prejuízo material e pagamento de indenização por danos morais.
2. Insurge-se a ré/recorrente CEB Distribuição S/A, em desfavor da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.925,00 a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 relativo ao ressarcimento dos danos morais.
3. Em suas razões recursais (Id. 26.478.846), alega a ré/recorrente que os documentos escritos colacionados aos autos são provas suficientes para configurar que não houve nexo de causalidade entre o dano apontado e a sua conduta como fornecedora dos serviços. Assevera que comprovou cabalmente por meio de provas idôneas o fato impeditivo da pretensão do autor, que por sua vez não logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia consoante o disposto no art. 373, Inciso I, do CPC. Afirma que não há dano moral a ser indenizado. Requer o provimento do seu recurso e consequente afastamento da condenação. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 26.478.859).
4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, sendo que a controvérsia deverá ser solucionada a luz da legislação consumerista. A requerida, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários do serviço.
5. No caso, considerando a existência de diversos aparelhos com defeito concomitante nas fontes e placas principais é possível concluir a partir da análise conjunta dos laudos e orçamentos juntados pelo autor que o dano teve origem na rede elétrica. Neste sentido, as provas colacionadas aos autos indicam que os danos aos aparelhos eletroeletrônicos descritos na petição inicial decorreram de oscilação da tensão da energia elétrica, ao passo que a concessionária não demonstrou a configuração de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior capaz de afastar sua responsabilidade civil objetiva.
6. Os relatórios internos produzidos pelo sistema informatizado da empresa ré não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento.
7. Não prospera a tese da parte ré para afastar a sua responsabilidade sob a alegação de ausência de perturbações na rede, até porque não pode a concessionária se eximir do seu dever buscando atribuir o ônus de proteção das descargas atmosféricas à unidade consumidora do autor, uma vez que a propagação das descargas oriundas da rede de distribuição até a rede elétrica do usuário ocorrem por falhas no procedimento da concessionária, que poderia evitar tais consequências mediante a instalação de equipamentos de proteção na sua rede.
8. Precedentes: (Acórdão no 1.261.224, Proc.: 0709667-79.2019.8.07.0018, Caso: Sul América Cia. Nacional de Seguros versus Ceb Distribuição S/A, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.319.902, Proc.: 0714579-91.2020.8.07.0016, Caso: Ceb Distribuição S/A versus Renato Vagner Alvares de Oliveira; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Dano moral. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor, os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.
10. Ainda que o autor tenha comprovado a falha na prestação do serviço, meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais. Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, o que impõe o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais.
11. Precedentes nas Turmas Recursais: (Acórdão no 1.328.691, Proc.: 0707999-33.2020.8.07.0020, Caso: Claro S/A versus Erifranco Campelo de Medeiros; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.332.110, Proc.: 0711457-97.2020.8.07.0007, Caso: Claro S/A versus Izabel Ribeiro de Abreu; Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão-somente para reformar em parte o julgado, extirpando dele a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.
13. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido na integralidade, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.
14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.